Tribunal: STJ
Processo: 0004814-49.2019.8.27.2722
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091573 - TO(2025/0424829-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OSMAR ROCHA DOURADO DE SOUSA
ADVOGADA
: CLEUSDEIR RIBEIRO DA COSTA - TO002507
AGRAVADO
: VALDECY TOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d542fed6-9a60-47a9-b371-eacb8dcca4a6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091573 - TO(2025/0424829-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OSMAR ROCHA DOURADO DE SOUSA
ADVOGADA
: CLEUSDEIR RIBEIRO DA COSTA - TO002507
AGRAVADO
: VALDECY TOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por OSMAR ROCHA DOURADO DE
SOUSA contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial em virtude da falta de impugnação específica
dos fundamentos da decisão denegatória do apelo nobre, atraindo, assim, a aplicação
do disposto no
III, do Código de Processo Civil (e-STJ fls.
).
art. 932,
144/145
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls.
), o agravante alega que
148/156
houve no agravo em recurso especial a efetiva impugnação a todos os fundamentos da
decisão agravada, tendo sido cumprido o princípio da dialeticidade.
Aduz ter demonstrado ser desnecessário o reexame de provas para verificar
o enquadramento e a extensão dos efeitos da confissão decorrente da revelia e a
distribuição do ônus da prova.
Afirma que houve a efetiva comprovação do dissídio jurisprudencial e que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui orientação distinta da adotada
pelo tribunal de origem em relação ao ônus da prova no caso em que a revelia é
decretada.
Reitera a alegação de que o aresto recorrido ofendeu os arts. 344 e 374 do
CPC.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Não houve abertura de vista para apresentação de contrarrazões (certidão
de e-STJ fl. 158).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54117990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: b3ff6261-8f0b-4e09-a570-a01a137f27d1

A irresignação não merece prosperar.
O
III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
art. 932,
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida."
No caso, conquanto se possa admitir que houve impugnação da Súmula no
é certo que o agravo em recurso especial não refutou de maneira específica os
7/STJ,
fundamentos relacionados à incidência da
quanto aos arts. 344 e
Súmula no 284/STF
374 do CPC, ausência de cotejo analítico entre os arestos confrontados e consonância
do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ.
Cumpre destacar que a impugnação da decisão de inadmissibilidade do
recurso deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa, o que
não ocorreu na espécie.
A propósito, o julgamento dos
reafirmou a
EAREsp 746.775/PR
necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
inadmitir o recurso especial, por ser incindível.
Eis a ementa do acórdão:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência
art. 1.030,
não providos." (
relator Ministro João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
DJe de
19/9/2018,
30/11/2018)

Nesse contexto, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54117990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: b3ff6261-8f0b-4e09-a570-a01a137f27d1

Documento eletrônico VDA54117990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: b3ff6261-8f0b-4e09-a570-a01a137f27d1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.091.573 / TO
Número Registro: 2025/0424829-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048144920198272722 48144920198272722
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSMAR ROCHA DOURADO DE SOUSA
ADVOGADA
: CLEUSDEIR RIBEIRO DA COSTA - TO002507
AGRAVADO
: VALDECY TOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - MORA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OSMAR ROCHA DOURADO DE SOUSA
ADVOGADA
: CLEUSDEIR RIBEIRO DA COSTA - TO002507
AGRAVADO
: VALDECY TOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:06
Código de Controle do Documento: 42b22da8-6899-413f-9f4e-24e90775e91b

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:52:06
Código de Controle do Documento: 42b22da8-6899-413f-9f4e-24e90775e91b